Tribunal: TJES
Processo: 5000466-02.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-02.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EDUARDO PELEGRINE LINO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE BANCÁRIA. INTERESSE RECURSAL. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES
. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores, deferiu liminar para determinar a suspensão da cobrança de débito oriundo de operações apontadas como fraudulentas, a cessação da incidência de juros e a abstenção de inclusão dos autores em cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal da instituição financeira para impugnar as
astreintes
fixadas; (ii) estabelecer se deve ser mantida a liminar diante da probabilidade do direito fundada em operações bancárias atípicas; (iii) determinar se o prazo de 48 horas para cumprimento da ordem deve ser ampliado em razão de dificuldades operacionais; e (iv) se a multa cominatória deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira possui interesse recursal quando impugna a regularidade da obrigação imposta, bem como o cabimento e o valor das
astreintes
, e não a desproporção do montante acumulado das multas vencidas.

4. O alto volume transacionado na conta bancária, com contratação de empréstimos e transferências quase imediatas para contas de terceiros em curto intervalo temporal, evidencia a probabilidade do direito invocado na inicial.

5. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e aparentemente ilícitas configura defeito na prestação do serviço bancário e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias justifica a manutenção da tutela destinada a impedir a cobrança de débito supostamente fraudulento.

7. A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se razoável e necessária diante da gravidade dos fatos e da relevância do cumprimento da liminar para a saúde financeira da empresa e sua reputação perante terceiros.

8. O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação revela-se exíguo diante das dificuldades operacionais indicadas pela instituição financeira.

9. A ampliação do prazo para 10 dias assegura a viabilidade operacional da medida sem afastar a proteção ao consumidor, pois subsiste o perigo de dano em caso de manutenção prolongada das cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira possui interesse recursal para impugnar a obrigação de fazer imposta em liminar e as
astreintes
fixadas para seu cumprimento.

2. A realização de operações bancárias atípicas, com contratação de empréstimos e transferências imediatas a terceiros, autoriza a manutenção de liminar destinada a suspender a cobrança de débito supostamente fraudulento.

3. A ausência de mecanismos eficazes de verificação e aprovação de transações atípicas configura falha na prestação do serviço bancário e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. A multa cominatória deve ser mantida quando se mostra proporcional à gravidade dos fatos e necessária ao cumprimento da decisão judicial.

5. O prazo para cumprimento da liminar pode ser ampliado quando o prazo originário se mostra exíguo diante das dificuldades operacionais demonstradas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.179.133/SP, Terceira Turma, j. 14.04.2025, DJEN 23.04.2025; TJES, Apelação Cível n. 5000724-36.2023.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, DJe 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores ajuizada por EDUARDO PELEGRINE LINO - ME e EDUARDO PELEGRINE LINO, na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar para determinar que a instituição financeira suspenda a cobrança do suposto débito de R$ 15.515,21, cesse a incidência de juros e se abstenha de incluir os nomes dos autores em cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.

Nas razões recursais de id.
17790902
, o agravante sustenta, em síntese, que a) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada; b) o valor fixado para a multa diária viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; c) o prazo de 48 horas para cumprimento da medida é exíguo perante a complexidade operacional da determinação; d) existe impossibilidade técnica de bloqueio do limite de cheque especial com saldo devedor; e e) a decisão deve ser reformada para afastar as astreintes ou reduzir seu montante. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo
tão somente para aumentar para 10 (dez) dias o prazo para cumprimento da liminar.
(id.
17932917
)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, aduzindo a inexistência de interesse recursal e pugnando pelo não provimento do recurso. (id.
18272307
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5000466-02.2026.8.08.0000

Agravante: BANCO BRADESCO S.A.

Agravado: EDUARDO PELEGRINE LINO - ME e EDUARDO PELEGRINE LINO

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores ajuizada por EDUARDO PELEGRINE LINO - ME e EDUARDO PELEGRINE LINO, na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar para determinar que a instituição financeira suspenda a cobrança do suposto débito de R$ 15.515,21, cesse a incidência de juros e se abstenha de incluir os nomes dos autores em cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 17932917, invocando-as para fundamentar o parcial provimento do presente recurso.

De plano, não merece prosperar a alegação do recorrido quanto à inexistência de interesse recursal do agravante, afinal, este não está discutindo a desproporção do acumulado de multas vencidas, mas a própria regularidade da obrigação imposta, bem como o cabimento e valor fixado pelo magistrado de 1º grau a título de
astreintes
.

Dito isso, ressalto que,
como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, há probabilidade do direito invocado na inicial, em razão do alto volume transacionado na conta bancária da recorrida, sendo contraídos empréstimos e, quase em sua totalidade, imediatamente transferidos para contas de terceiros e em um curto lapso temporal.

Sobre o tema, posiciona-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

Tal posicionamento encontra-se alinhado ao disposto na Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. É entendimento da Terceira Turma do STJ que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.179.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Também neste sentido tem se manifestado este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros . O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007243620238080026, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. Dje: 31/10/2024)

No que tange à multa cominatória aplicada, deve ser mantida nos valores em que fixada, a saber,
multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.

Afinal, em razão da gravidade dos fatos e da importância do cumprimento da liminar, que repercute não apenas na saúde financeira da empresa mas também em sua reputação perante terceiros, mostra-se razoável e necessária para estimular o cumprimento da decisão judicial.

Todavia, assiste parcial razão ao recorrente quanto à pretendida dilação do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer, sendo exíguas as 48 (quarenta e oito) horas determinadas pelo magistrado de 1º grau.

Tal como exposto na decisão inicial constante no id.
17932917, d
iante das dificuldades operacionais indicadas pelo agravante, mostra-se prudente a concessão de prazo de 10 (dez) dias para seu fiel cumprimento, devendo a instituição financeira diligenciar no sentido de atender à finalidade da determinação, que visa a evitar a indevida cobrança do débito de R$ 15.512,21, oriundo das operações fraudulentas narradas.

Ressalte-se que a ampliação do prazo garante a viabilidade da medida sem descurar da proteção ao consumidor, subsistindo o perigo de dano em caso de manutenção das cobranças por período prolongado.

Assim, o provimento do recurso deve se limitar exclusivamente à adequação do prazo fixado para o cumprimento da liminar, permanecendo hígidos os demais comandos da decisão agravada.

Por tais razões,
conheço do recurso e a dou parcial provimento
para, confirmando a liminar anteriormente concedida,
aumentar para 10 (dez) dias o prazo para cumprimento da liminar.

É como voto.